Tribunal: STF
Processo: ARE 1484125
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O julgado recebeu a seguinte ementa (Doc. 853):



    EMENTA – APELAÇÕES CRIMINAIS – OPERAÇÃO OIKETICUS – INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – PRELIMINARES – EXCLUSIVAS DA PGJ – COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONHECIMENTO APENAS DAS PRIMEIRAS RAZÕES DE DEFESA DE L.E.S.. DA DEFESA E PGJ – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AOS RECURSOS CONTRAPOSTOS – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – REJEITADAS. EXCLUSIVAS DA DEFESA – I) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REJEITADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 90/STJ – SITUAÇÃO JÁ ANALISADA PERANTE O STJ, NO AGRG NO CC 163950/MS. II) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO OU SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – REJEITADAS – PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAS REAFIRMADOS. III) NULIDADE DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS POR MILITARES LOTADOS EM ÓRGÃO CIVIL – REJEITADA. IV) CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO AOS “SLIDES” UTILIZADOS PELO PARQUET NA SESSÃO DE JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – QUESTÕES JÁ REFERENCIADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VI) NULIDADE QUANTO A “EMENDATIO LIBELLI” - REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA EM CONFORMIDADE AO ART. 437 DO CPPM E SÚMULA N. 05 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. REJEITADAS. ACOLHIMENTO APENAS DA PRELIMINAR DA PGJ QUANTO A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS, REJEITANDO-SE AS DEMAIS. 



    1 – Apresentadas as razões recursais, cessa a possibilidade de novas alegações e de juntada de documentos, em vista da preclusão consumativa do ato processual e em obediência ao princípio recursal da unirrecorribilidade; 



    2 – Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando, as razões do recurso impugnado, ainda que apresentadas por sucintos argumentos, ou repetição de fundamentos lançados nas peças principais do processo, permitam as partes bem analisar os pedidos, sem embaraço ao contraditório e ampla defesa, mesmo porque, no âmbito do processo penal o recurso devolve toda a matéria à apreciação da instância ad quem, inclusive matérias de ordem pública que demandam a análise ex oficio; 



    4 – Tratando de crimes militares e previstos na legislação penal especial cometidos simultaneamente, aplica-se o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 90 do Superior Tribunal de Justiça (CC 153.906/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 30/08/2017), segundo o qual "Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele.". Vale lembrar que, em específico ao caso dos autos, a mesma questão igualmente foi apreciada e rejeitada perante o STJ, no AgRg no CC 163950/MS; 



    5 – Inexiste evidencia de carência de fundamentação na decisão de quebra das interceptações telefônicas, visto que adequadamente fundamentada no suporte probatório prévio e motivada especialmente na necessidade e utilidade dessa medida, assim amparada na Lei nº 9.296/96. Igualmente nas sucessivas decisões de prorrogações, assim fundamentadas na imprescindibilidade à conclusão das investigações, complexidade do caso, e também, pelo número de investigados, sendo permitido legalmente pela jurisprudência pátria, a reiteração das motivações anteriores per relationem, até por constitui medida de economia processual; 



    6 – É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Órgão Acusatório - (STJ. RHC 77.422/RJ, j. 16/10/2018); 



    7 – Não há ilegalidade ou ofensa a hierarquia institucional, a atuação investigatória do GAECO em parceria com o Ministério Público Estadual, sendo incabível o argumento de que caberia à autoridade Policial Militar a condução dos procedimentos. Isso porque, a luz da jurisprudência, o art. 6º da Lei n. 9.296/1996 não impõe exclusividade a polícia atuante na atribuição para a execução da medida restritiva de interceptação telefônica, ordenada judicialmente, muito mais quando a atuação de policiais militares cedidos ao grupo de investigação, seja decorrente da própria corporação, integrando desta forma, setor específico de inteligência presidido pelo MPE, Órgão este incumbido de exercer o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, CF); 



    8 – Não se caracteriza ofensa ao art. 479 do CPP, quando verificado na hipótese que à apresentação de documentos que auxiliem a parte na sustentação de sua tese, apenas trouxe exposição sistemática de elementos de informação já contidos e discutidos nos autos, não sendo possível o reconhecimento de nulidade sequer relativa, ante a ausência de demonstração pela parte contrária do efetivo prejuízo suportado, em prestígio ao princípio pas de nullité sans grief; 



    9 – A "emendatio libelli", à luz do verbete nº 5 da Súmula do STM, e art. 437 do CPPM, será permitida pelo juízo, ainda que não haja manifestação do Órgão acusador, desde que importe em benefício ao réu, pois, em sendo capitulada definição jurídica em prejuízo deste diretamente pelo julgador, deverá ser oportunizado ao acusado respondê-la em atenção aos princípios do devido processo legal e ampla defesa; 



    10 – Preliminares rejeitadas na maioria, acolhendo-se apenas a preliminar da PGJ quanto a preclusão consumativa das segundas razões recursais em específico. 



    DO MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO DE O.L.R. – PREVARICAÇÃO (ART. 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO RECURSO PROVIDO. 



    1 – A prova controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas possíveis quanto a existência do crime e sua autoria enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo. 



    2 – Preliminares rejeitadas, e no mérito, recurso provido. Em parte com o parecer. 



    DO MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO DE L. E. S. – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO. 



    1 – Os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, corroborados pelas provas produzidas judicialmente, são suficientes e firmes no sentido de confirmar a materialidade e a autoria do fato delituoso, de forma a subsidiar a convicção do juízo e sustentar o édito condenatório; 



    2 – Recurso parcialmente conhecido, e nesta, preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido. Com o parecer. 



    DO MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO DE A. C. B. – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PENA-BASE APLICADA EM CONFORMIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OBSERVÂNCIA AO ART. 69, DO CPM – MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 308, § 1º, DO CPM CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES RECONHECIDA EM FRAÇÃO MÁXIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MANTIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. 



    1 – Os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, corroborados pelas provas produzidas judicialmente, são suficientes e firmes no sentido de confirmar a materialidade e a autoria do fato delituoso, de forma a subsidiar a convicção do juízo e sustentar o édito condenatório; 



    2 – As circunstâncias judiciais apontadas como negativas, tiveram motivação idônea ao contexto do caso, a possibilitar estabelecer quantum em patamar necessário o suficiente para a prevenção e reprovação do delito, com observância da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito, assim plenamente alinhada a corrente majoritária aceita pela jurisprudência; 



    3 – Para que haja incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, é necessário que o agente detenha poderes para retardar ou praticar a conduta a ele imputada; 



    4 – No caso, resta clara a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarcas limítrofes, com o mesmo modus operandi, e em número perfeitamente presumível acima de sete, plenamente cabível a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na elevação da pena; 



    5 – Preliminares rejeitadas, e no mérito, recurso desprovido. Com o parecer. 



    DO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A CARACTERIZAR O DELITO – DECISÃO REFORMADA. LAVAGEM DE CAPITAIS – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESPECIAL DE MASCARAR A ORIGEM DO BEM, VISANDO ATRIBUIR APARÊNCIA DE LICITUDE – DECISÃO MANTIDA. DECLARAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – REJEITADO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO E JULGAMENTO ESPECÍFICO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM PELA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 – Na hipótese dos autos, não é possível dissociar os crimes de corrupções passivas do de organização criminosa, pois condutas imbricadas realizadas uma em consequência da outra, apesar de ambas condutas autônomas, especialmente tendo em vista que a prática daqueles só foi possível por que, os policiais militares, previamente ajustados com os contrabandistas de cigarros, mediante o recebimento mensal de propina, viabilizaram o contrabando de cigarro; 



    2 – Ausentes os elementos objetivo e subjetivo do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º da Lei 9.613/98, é inviável a condenação do réu, devendo ser mantida a sentença absolutória; 



    3 – A declaração da perda de posto e patente de oficial da polícia militar estadual, em razão da condenação em crimes militares e conexos com penas superiores a 2 anos, seja em razão do previsto no artigo 102 do CPM, ou em razão do § 6º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13, demanda procedimento e julgamento específico, por extensão lógica a entendimento precedente no julgamento do RE 447859-MS perante o Supremo Tribunal Federal, à luz dos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88; 



    4 - Não comporta o conhecimento do pedido de elevação do quantum da continuidade delitiva para 2/3 no crime de corrupção passiva, se assim já aplicado na sentença; 



    5 – Recurso a que, dou parcial provimento, apenas para aplicar aos réus em específico, a condenação em Organização Criminosa na forma do art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei nº 12.850/2013. Em parte com o parecer.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva, em continuidade delitiva (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do Código Penal) (Doc. 720). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar os recorrentes pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei nº 12.850/2013), fixando a pena de 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão. Com isso, a sanção final foi estabelecida em 13 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão (Doc. 853).



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa dos acusados foram rejeitados. Todavia, Os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público foram acolhidos, com efeitos infringentes, “para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) nas penas de que trata o crime do art. 308, § 1º, do CPM, igualmente estabelecidas aos sentenciados acima em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.” (Doc. 905)



    Inconformado, Admilson Cristaldo Barbosa interpõe presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência afronta ao art. 5º, XXXVII, LII, LIV, LV e LXIII, da CF/88. (Doc. 961)



    Nas razões recursais, alega que, “desde o começo das investigações, a Auditoria Militar Estadual assumiu, com o GAECO, competência para investigar crimes de contrabando, facilitação de contrabando e organização criminosa voltada para esse fim, ignorando o dispositivo constitucional violado, que torna o Juízo da Auditoria Militar Estadual absolutamente incompetente para processar e julgar a assim denominada operação Oiketicus.” 



    Enfatiza, ainda, que “a operação Oiketicus, que tramitou na Justiça Estadual Militar, investigou a mesma organização criminosa objeto da assim denominada operação Nepsis, que tramitou e tramita na Justiça Federal.” 



    Aponta violação ao princípio do promotor natural, ao argumento de que “o pleito do MP não conta com a participação da Promotora titular da Vara da Auditoria Militar, embora os subsequentes(que erma somente de prorrogação) tenham essa participação.” 



    Destaca a existência de violação à garantia do contraditório e ampla defesa, pois, “no caso, o MP apresentou, em 1o grau, recurso de apelação, o qual, inclusive, restou provido pela Corte local, em parte. Neste caso, sendo o MP parte, por ter apresentado o recurso de apelação, ainda assim terá ele direito de falar por último e, pior, como no caso em apreço, levantando até preliminar desfavorável a um dos apelantes?” 



    Quanto a esse ponto, sustenta que “Na própria sessão de julgamento, não obstante a posição de Recorrente do Ministério Público, o Parquet falou por último, após a realização das sustentações orais dos réus. E a Câmara Criminal proveu o recurso da acusação, condenando o Recorrente pelo crime de integrar organização criminosa e, ainda, aumentou a pena aplicada em 1º grau, no que tange ao crime de corrupção, de forma que é evidente o prejuízo da defesa”. 



    Sustenta a nulidade do julgamento em razão da utilização de apresentação em powerpoint pelo Ministério Público, “inseridas em documento novo (arquivo apresentado aos julgadores, com claro poder de influência, tanto que inserido nos fundamentos da sentença condenatória)”, mesmo após a impugnação defensiva.



    Por fim, enfatiza a existência de ilegalidade na individualização da pena, ao argumento de que “o Recorrente, podendo se calar, negou a autoria dos crimes que lhe foram imputados. Por isso, no momento da dosimetria da pena o magistrado de 1º grau (confirmado pelo acórdão do Tribunal local) valorou negativamente a vetorial ‘atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime’ do art. 69 do Código Penal Militar, majorando a pena-base em muito.”



    Quanto a esse ponto, destaca que “a conduta do Recorrente há de ser interpretada como legítimo exercício do direito à não autoincriminação”.



    O recorrente Luciano Espíndola da Silva também interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, XXXVII, LII, LIV, LV e LXIII, da CF/88. (Doc. 998)



    Nas razões recursais, afirma a ocorrência de violação à garantia do juiz natural, ao argumento de que, “a apuração dos fatos relacionados a conduta de organização criminosa deveria ter se iniciado na Justiça Comum Estadual”. 



    Enfatiza a existência de afronta ao contraditório e à ampla defesa, eis que, “após a apresentação das alegações finais foi realizada a sessão de julgamento em observância ao Art. 431 e seguintes do CPPM, sendo que nesta oportunidade o Ministério Público surgiu com slides contendo novos documentos relacionados a quebra de sigilo que até então não integravam os autos.” 



    Quanto a esse ponto, destaca que, “Mesmo diante da impugnação da defesa e registrada na Ata de Realização de Audiência (fls. 3.363/3.365) o Conselho de Sentença permitiu a utilização dos documentos novos, sem que houvesse ciência prévia a defesa e, portanto, em violação Art. 379 do CPPM, desconsiderando o término da instrução e apresentação das alegações finais, violando também o Art. 428 do CPPM.” 



    Aponta, ainda, ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, “os recursos cabíveis contra o Acórdão condenatório de 2ª Instância (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) possuem natureza extraordinária inviabilizando o debate de matéria fático-probatória.”



    Por fim, aduz que “houve violação a garantia da fundamentação das decisões, sobretudo pelo uso demasiado de fundamentação per relationem para além dos limites admitidos pela jurisprudência, ou seja, sem acréscimos de elementos substanciais tornando as decisões nulas por carência de fundamentação em violação ao Art. 93, IX da CF e Art. 564, inciso V do CPP.” 



    A propósito, afirma que “isso ocorreu ao menos em três oportunidades: 1º) nas decisões de 1ª Instância que autorizaram a decretação e prorrogação da autorização de interceptação telefônica; 2º) no Acórdão recorrido que reformou a sentença de 1ª Instância, dando provimento ao recurso ministerial para condenar o Recorrente pelo crime de organização criminosa; 3º) no Acórdão recorrido no momento de aferir a dosimetria de pena, em dois momentos, ao fixar a pena-base e ao aplicar a majorante ao delito de organização criminosa.” 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso interposto por Admilson Cristaldo Barbosa aos fundamentos de que: (a) “em razão de o RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ARE 748371/MT Tema 660) ter sido recusado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ante a ausência de repercussão geral, a súplica, nesta parte, encontra óbice contido no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil”; (b) Não houve o devido prequestionamento da matéria no que concerne à violação ao art. 5º, LXIII, CF/1988; e (c) A análise da suposta violação ao art. 5, XXXVII e LII, da CF/1988, e ao princípio do promotor natural, pressupõe o exame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. (Doc. 974).



    A Corte estadual também negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Luciano Espíndola da Silva, pois: (a) “em razão de o recurso representativo da controvérsia, ARE 748.371/MT (Tema 660), ter sido recusado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ante a ausência de repercussão geral, a súplica, nesta parte, encontra óbice contido no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil”; (b) “em razão de o recurso representativo da controvérsia AI 791.292/PE (Tema 339) ter sido julgado e o acórdão recorrido coincidir com a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta parte, a súplica encontra óbice no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil ”; (c) análise da suposta violação ao art. 5, XXXVII e LII, da CF/1988, e ao princípio do promotor natural, pressupõe o exame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos; e e (d) do mesmo modo, “no que tange à alegada violação do art. 8º, § 2º, "h", do Decreto 678/1992, em referência à garantia do duplo grau de jurisdição”, não se extrai afronta direta aos dispositivos constitucionais. (Doc. 1007)



    Nos Agravos, os recorrentes enfatizam a inexistência dos óbices invocados pela Corte estadual (Doc. 1042 e 1070).



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude dos fatos apresentados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente Admilson Cristaldo Barbosa  para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 961):



    […]



    As questões postas em tônica no presente recurso extraordinário transcendem os interesses subjetivos do Recorrente, senão vejamos. 



    A primeira questão, relativa à competência da Justiça Federal, possui relevância jurídica, tendo em vista que há ainda julgados de tribunais locais, como o ora impugnado e outros, que não seguem a ratio decidendi de precedentes dessa Suprema Corte, quanto à caracterização da competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes de contrabando/descaminho, facilitação de contrabando e organização criminosa para facilitar contrabando e dos crimes conexos, sobretudo nos casos em que tramitam, simultaneamente, processos sobre os mesmos fatos (não as mesmas pessoas) tanto na Auditoria Militar Estadual (por serem os réus policiais militares) quanto na Justiça Federal. 



    A segunda questão, atinente ao princípio do Promotor natural, fixado na Constituição da República, também é dotado de substanciosa relevância jurídica, pois ainda há Tribunais locais, como o caso em tela e outros, que insistem em ignorar tal princípio, admitindo a atuação de promotores não titulares nos processos, sem estar acompanhado da atuação do promotor da vara. 



    A terceira questão, concernente ao direito de a defesa falar por último, quando o Ministério Público for autor de recurso contra a sentença de 1º grau, possui relevância jurídica evidente, em face de ser situação cotidiana nos tribunais locais e até nos Tribunais Superiores (STJ, STM) sendo que esses Tribunais insistem em ignorar o posicionamento firmado pelo STF, no sentido de que, nesses casos, a defesa deve falar por último. 



    A quarta questão, que diz com o direito de permanecer calado e não produzir prova contra si mesmo, assegurado constitucionalmente, também é dotada de altíssima relevância jurídica, pois o dispositivo do Código Penal Militar que autoriza majorar a pena do réu por “atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime” é evidentemente ofensivo à novel Carta de 1988 e foi revogada com a sua promulgação. 



    Como se observa, as questões jurídicas aqui sustentadas merecem ser uniformizadas, tendo em vista o que já foi definido por esta própria Suprema Corte. O tratamento isonômico aqui postulado é justamente para que os mesmos entendimentos de índole constitucional do STF atinjam os processos em igual situação. 



    Há, ainda, evidente relevância social quanto à questão, pois unificar os entendimentos objeto deste recurso afetará toda a categoria servidores públicos militares dos Estados (Policiais Militares e Corpos de Bombeiros Militares). 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas, dada a pertinência e relevância do caso, por restar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. 



    O recorrente Luciano Espíndola da Silva, por sua vez, apresentou os seguintes argumentos para demonstrar a repercussão geral da matéria discutida no seu recurso (Doc. 998):



    [...]



    O PRIMEIRO TEMA possui relevância na medida em que pretende se discutir acerca da aplicação no direito intertemporal da Lei 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes comuns, em face da garantia do juiz natural (Art. 5o, XXXVII e LIII da CF/88 c.c Art. 8.1 do Dec. 678/92) demonstrando se o Recorrente poderia der sido investigado, processado e julgado perante a justiça castrense por crime conexo previsto na legislação penal comum e que foi praticado em data anterior a vigência da Lei 13.491/2017. 



    A repercussão fica comprovada, por exemplo com o TEMA 170 em que se discutiu a possibilidade de julgamento proferido por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes convocados, bem como no TEMA 649 em que se discutiu a competência da Justiça Federal para processas e julgar a violação do sigilo de informações contidas em bacos de dados de órgãos federais. 



    O SEGUNDO TEMA possui sua relevância demonstrada uma vez que que se busca demonstrar a violação a ampla defesa e o direito a última palavra que lhe é inerente, bem como ao contraditório (Art. 5o, LV da CF/88), pela inobservância do Art. 379 e 428 do CPPM e do Art. 479 do CPP, considerando que foram juntados documentos novos pelo órgão acusatório após o término da instrução probatória na data da sessão de julgamento e que foram utilizados para formação do convencimento do magistrado em sentença condenatória. 



    A repercussão é incontroversa a partir do reconhecimento do TEMA 941 em que se discutiu a possibilidade de afastar prévio PAD diante da oitiva prévia do condenado em audiência de justificação. O tema também já foi objeto de debate especifico no Plenário desta Corte Suprema no julgamento do HC 166.373/PR quando se decidiu que acusado delatado teria o direito de falar após o acusado delator em todos os atos processuais em razão da garantia da ampla defesa e do contraditório. 



    O TERCEIRO TEMA também possui relevância reconhecida na medida em que se discutirá a violação a garantia do duplo grau de jurisdição (Art. 8º, parágrafo 2º, letra “h” do Dec. 678/92) quando o Acórdão de 2a Instância reforma decisão absolutória por ausência de provas proferida pelo juízo de 1a Instância e com isso inviabiliza a impugnação dos fundamentos do Acórdão em razão da impossibilidade de debate de matéria fático-probatória em recursos de natureza extraordinária. 



    A repercussão fica comprovada, por exemplo com o reconhecimento do TEMA 925 em que se reconheceu que a (in)possibilidade da execução provisória de pena – entendimento posteriormente reformado nas ADC’s 43, 44 e 54 – ou ainda pelo TEMA 1.087 em que se debate a possibilidade do Tribunal de 2a Instância determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição genérica, ante a suposta contrariedade à prova dos autos. 



    O QUARTO TEMA conta com relevância, pois possui a garantia da fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX da CF/88) como matéria a ser discutida com o fim de se determinar limites mínimos a utilização da fundamentação per relationem, identificando a necessidade de acréscimo ou não de novos fundamentos concretos. 



    A repercussão fica evidente, por exemplo com o reconhecimento do TEMA 339 em que se afirmou a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1o, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessários ao reconhecimento de repercussão geral ao presente recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de orig